Tribunal: STF
Processo: RHC 192444
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Ivanildo Constantino da Silva Santos, em face de acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 565.452/PB, Relator o Ministro Felix Fischer.
    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado a 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, ante a prática do crime descrito no art. 157, § 2°, incisos I e II do CP.
    A defesa sustenta, em síntese, ausência de intimação pessoal do defensor Público, relativamente ao teor da sentença condenatória. Nesse sentido, aduz:
    “(...)Ressalte-se que o paciente teve sua defesa técnica exercida pela ilustre defensoria pública, conforme se ratifica os documentos anexados ao writ. Entrementes, não houve intimação pessoal do defensor público da sentença condenatória, transgredindo o princípio da ampla defesa e impossibilitando que fosse manejado recurso contra a sentença, não havendo, portanto, que falar em mitigação do exercício do direito de ampla defesa. Precedentes: HC 72.531-SP, DJ 285/2007; HC 213.818-SP, DJe 28/2/2012, e HC 98.562-SP, DJe 3/11/2009. HC 187.757-SP, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 22/5/2012”. 
    Requer:
    “O conhecimento e provimento do presente Recurso, para determinar a anulação da certificação de trânsito em julgado da sentença condenatória, a fim de que seja o defensor público pessoalmente intimado do seu teor, com reabertura do prazo recursal, haja vista o cerceamento de defesa e, por conseguinte, seja expedido alvará de soltura, ante a violação do §4º do art. 370 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 9.271/1996, do art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950” 
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso (Doc. 5).
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo o teor do acordão impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido (Doc. 2 fl. e-STJ 150)
    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    No voto condutor do acordão, Sua Excelência o Ministro Félix Fischer fez ver:
    “Pois bem. Para delimitar a quaestio, transcrevo, no ponto, excertos do v. aresto proferido pelo eg. Tribunal a quo ao analisar o prévio writ, verbis (fl. 61): 
    "Apesar desse posicionamento do eminente Procurador de Justiça, o meu voto vai no sentido do conhecimento e denegação da ordem. 
    É que, apesar de o nobre impetrante alegar, mas não comprovar o vício decorrente da falta de intimação da defesa do teor da sentença condenatória, o douto Juiz, nas informações, disse ter sido o Defensor Público cientificado pessoalmente da decisão, o que faz cair por terra o alegado na inicial. 
    Em resumo, informando a autoridade impetrada ter sido o Defensor Público cientificado pessoalmente da decisão, não há como se acolher o pleito pela anulação da certidão do trânsito em julgado pela falta de intimação da defesa da sentença condenatória. 
    E com tais considerações, conheço da impetração, mas a denego".
    No ponto, insta transcrever também, porque elucida a questão em análise nos presentes autos, o que restou consignado pelo d. Juízo monocrático nas informações minuciosamente prestadas, verbis (fl. 80 - grifei): 
    "4. Após os trâmites do processo, o acusado foi condenado a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto. A sentença foi proferida em 10 de março de 2016, nela constando o 'ciente' do defensor público, datado de 13/04/2016. 
    5. O réu fora intimado dos termos da sentença por edital, uma vez que mudou de endereço no curso do processo, sem, contudo, informar em juízo.
    6. Não houve recurso do Ministério Público ou da Defesa, tendo a sentença transitado em julgado em 14/04/2017."
    (…)
    Consoante consignado pelas instâncias ordinárias, após a condenação do paciente, mediante sentença proferida em 10 de março de 2016, nela constou a sobreposição do “ciente” pelo Defensor Público, antes da certificação do trânsito em julgado, conforme consignou a autoridade coatora:
    “(...) depreende-se das informações prestadas pelo d. Juízo monocrático e do v. acórdão reprochado que houve a efetiva intimação pessoal da Defesa para o teor da sentença condenatória prolatada em desfavor do ora paciente, ‘nela constando o 'ciente' do defensor público, datado de 13/04/2016’ (fl. 80)” (doc. 1, e-STJ fl. 110).
    Relativamente ao recorrente, a intimação deu-se via edital, em virtude de haver mudado de endereço sem informar ao Juízo.
    Conforme a Jurisprudência da Corte, é dever do acusado manter informações atualizadas no Juízo processante:
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ”D” E “I”. ROL TAXATIVO. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE O CONDENADO INFORMAR AO JUDICIÁRIO EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
    - Seguimento negado, com esteio no artigo 21, §1º do RISTF.
    - Ciência ao Ministério Público Federal. (STF, HC 152.117/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, decisão monocrática, 02/02/2018, DJe de 05/02/2018);
    [...] Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade. 
    Com efeito, a decisão do Superior Tribunal de Justiça amolda-se à jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que é dever do réu informar ao Juízo eventual mudança de endereço, descabendo ao Poder Judiciário realizar diligências para localizá-lo quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido (RHC 130.353/PR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 13/10/2015). Assim, sob esse entendimento, não prospera o recurso. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. [...] 
    (STF, RHC 158.576/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 02/08/2018); [...] Ora, clara é a intenção do recorrente de se furtar de suas obrigações perante o Juízo processante, uma vez já tinha consciência da existência do processo em curso quando da impetração do primeiro habeas corpus - datado de 9.10.2002, consoante informações extraídas do sítio eletrônico do TJ/PA (HC n. 0002090-17.2002.8.14.0000). E mais, o acusado estava representado nos autos por advogado regularmente inscrito, o qual recebia todas intimações pertinentes ao feito, e mesmo assim, não houve em momento algum, qualquer petição que viesse a informar o endereço atualizado do recorrente. 
    Dessa forma, insustentável a tese de ilegalidade da prisão cautelar. 
    [...] (STF, RHC 127.007 AgR/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2015, DJe de 10/02/2016). 
    Não há se falar, portanto, na aventada nulidade, por ter sido efetivamente cientificada a Defensoria Pública estadual acerca do teor da decisão condenatória. Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMPLA DEFESA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. INOCORRÊNCIA. PROVA DA INTIMAÇÃO NOS AUTOS. ORDEM DENEGADA. 1. Imperiosa a intimação da Defesa da data do julgamento do recurso de apelação quando há pedido expresso para a realização de sustentação oral. Precedentes. 2. Não há falar em nulidade por ausência de intimação se há prova nos autos de que a Defensoria Pública foi devidamente intimada da sessão de julgamento do recurso de apelação pelo Superior Tribunal Militar. 3. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 126.081/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.10.2015).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente